Tribunal: TJBA
Processo: 8124588-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124588-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ANTONIO ADOLPHO BARROS DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à tarifa de avaliação de bem e à contratação de seguro prestamista, com pedido de repetição em dobro dos valores pagos.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade das cobranças mencionadas e deferindo a restituição em dobro.

Ambas as partes interpuseram apelações.

II. Questão em discussão

As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) saber se há interesse recursal do autor em impugnar o indeferimento da justiça gratuita, quando tal benefício já foi concedido na sentença; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem na ausência de comprovação da prestação do serviço; e (iii) saber se é legítima a cobrança de seguro vinculado ao contrato, quando não demonstrada a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Não se conhece do recurso do autor por ausência de interesse recursal, pois a gratuidade da justiça foi deferida na sentença, não havendo sucumbência a ser sanada.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, não bastando a previsão contratual genérica, nos termos do REsp 1.578.553/SP (STJ).

A contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pelo banco, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e rechaçada pelo STJ no Tema Repetitivo 972.

Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo

Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu improvido. Sentença mantida.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/10/2020 (Tema Repetitivo 939); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/06/2018 (Tema Repetitivo 972).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
E
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.